Tribunal: STF
Processo: ARE 1481618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS - COBRANÇA ANTECIPADA - ARTIGO 426-A DO RICMS/00 - PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO - POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, matéria preliminar, relacionada à nulidade da r. sentença ora impugnada, por ausência de fundamentação, rejeitada. 2. No mérito da lide, irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, parcialmente demonstradas. 3. Aplicação, à hipótese concreta, da tese jurídica constante do Tema nº 426, do C. STF. 4. Inconstitucionalidade da definição do critério temporal do fato gerador, mediante a edição de ato normativo infralegal, conforme o artigo 426-A, I, do RICMS/00, reconhecida. 5. Violação ao princípio da estrita legalidade tributária, caracterizada. 6. Redação genérica do § 3º-A do artigo 2º da Lei Estadual nº 6.374/89, inapta à observância do referido princípio. 7. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, parcialmente caracterizada. 8. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 9. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença, recorrida, parcialmente, reformada. 11. Ordem impetrada, parcialmente concedida, alterado, em parte, o resultado inicial da lide, apenas e tão somente, para o seguinte: a) reconhecer a inexigibilidade do ICMS próprio, por antecipação, nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias, fundamentado no artigo 426-A, inciso I, do RICMS/00; b) obstar a imposição de qualquer óbice, sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos decorrentes do eventual inadimplemento do referido imposto, na situação específica acima mencionada; c) custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente; d) honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei Federal nº 12.016/09. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, parcialmente provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 150, caput, I, § 7° da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/06/2017).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente